Tribunal: TJBA
Processo: 8031298-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031298-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO RAFAEL MAGALHAES MORAES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALLANA COSTA NOVAIS

AGRAVADO: CONDOMINIO COSMOPOLITAN HOME STAY E OFFICES

Advogado(s)
:
RODRIGO ALVES SANTOS ALFANO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA INFIRMADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. REMUNERAÇÃO ROBUSTA DO AGRAVANTE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL EM ÁREA NOBRE. INÉRCIA EM APRESENTAR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. ALEGAÇÕES DE COMPROMETIMENTO DE RENDA CONTRADITÓRIAS COM OS PRÓPRIOS DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8031298-82.2025.8.05.0000
, em que são partes
JOÃO RAFAEL MAGALHAES MORAES OLIVEIRA e CONDOMÍNIO COSMOPOLITAN HOME STAY E OFFICES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.